Tribunal: TJMT
Processo: 1014372-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014372-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Veículos, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO NAVARRO VARGAS - CPF: 084.927.028-69 (ADVOGADO), RICARDO REYNOLD FALAVINA - CPF: 737.371.788-87 (AGRAVANTE), MANOEL SOARES LEMOS - CPF: 025.814.008-97 (AGRAVADO), MARLY VOIGT - CPF: 054.839.128-96 (ADVOGADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Cumprimento de Sentença de Ação Restituição de Valores c/c Declaratória de Inexigibilidade de Títulos c/c Danos Morais
– MODIFICAÇÃO DA RESTRIÇÃO DE VEÍCULO – TUTELA DE URGÊNCIA PARA MODIFICAÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO – REQUISITOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência, tem cabimento diante da existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Na espécie, ausentes os requisitos para a concessão da medida é de ser mantida a decisão recorrida de indeferimento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014372-85.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: RICARDO REYNOLD FALAVINA

AGRAVADO: MANOEL SOARES LEMOS

Proc. referência: Ação de Restituição de Valores c/c Declaratória de Inexigibilidade de Título com Indenização por Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença n. 0011025-04.2012.8.11.0003 – 2a Vara Cível de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Ricardo Reynold Falavina
de decisão que indeferiu o pedido para a modificação da restrição incidente sobre o veículo de propriedade do executado, ora agravante, I/BMW X3 XDRIVE20I WX31, de placas FGT0797.

Sustenta que foi aplicada a medida de restrição de circulação, que é demasiadamente gravosa porque impossibilita o licenciamento anual e a sua livre circulação.

Aduz que não está requerendo que não seja aplicada restrição de transferência do veículo, apenas a permissão da circulação do automóvel, para que possa licenciá-lo no órgão competente, que tal ato não privará o exequente agravado da garantia de seu suposto crédito.

Argumenta que a imposição de restrição de transferência sobre o veículo já atende ao objetivo da penhora, qual seja, garantir a satisfação da execução, porque impede o registro de mudança da sua propriedade no sistema RENAVAM e o impossibilita de dispor do bem, porém, possibilita o pagamento do licenciamento do veículo.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada.

Liminar indeferida (Id. 137177655).

Contraminuta (Id. 137705657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo tirado de
Cumprimento de Sentença de Ação Restituição de Valores c/c Declaratória de Inexigibilidade de Títulos c/c Danos Morais
de decisão que indeferiu o pedido para a modificação da restrição incidente sobre o veículo de propriedade do executado, ora agravante, I/BMW X3 XDRIVE20I WX31, de placas FGT0797.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão recorrida.

Pois bem. Com efeito, o deferimento da tutela de urgência como pleiteado no cumprimento de sentença exige a comprovação da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso, se está a falar em cumprimento de sentença e não há, no momento, prova de
existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida, nessa linha se deu a decisão recorrida:

“É certo que o processo de execução busca, primordialmente, a satisfação do direito do exequente.

Logo,
substituir a restrição de circulação para transferência, a fim de permitir que o executado utilize o bem sem temer a sua apreensão, enquanto o exequente diligencia, há tempos, na localização do veículo para a realização dos atos expropriatórios e a satisfação do seu crédito, é medida que se revela descabida
.

Destarte, INDEFIRO o pedido de id 73273506 - Pág. 1. (sic – Id. 88437506 – na origem). (...)”

Nessa linha:

TUTELA PROVISÓRIA. Urgência. Satisfativa. Incidental. Perigo de dano, por ora, não identificado no caso concreto. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2004915-92.2022.8.26.0000; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2022; Data de Registro: 14/07/2022)

Assim, prudente a manutenção da decisão recorrida.

Posto isto,
nega-se provimento
ao recurso, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022